Tribunal: TJMT
Processo: 1056976-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056976-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDER ROSA RIBEIRO - CPF: 064.376.611-19 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para declarar a inexigibilidade do débito imputado ao consumidor e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Verificar: (i) se houve comprovação válida da contratação do serviço de cartão de crédito pelo agravado; e (ii) se a inscrição em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova da relação contratual, configura ato ilícito ensejador de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à parte ré comprovar a contratação do serviço que ensejou a negativação, o que não se verificou nos autos, uma vez que o extrato apresentado não demonstra qualquer movimentação financeira e os registros de atendimento via chat não possuem elementos mínimos de autenticidade e vinculação ao consumidor.

4. Caracterizada a inscrição indevida, presume-se o dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 22 da Turma Recursal local, diante da ausência de negativação preexistente.

5. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de agravo interno interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado de
WENDER ROSA RIBEIRO
, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante defende a legitimidade da negativação, sustentando que o agravado teria realizado a contratação do cartão de crédito, utilizando seus serviços.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

A par disso, embora a empresa recorrente defenda a licitude da conduta, deixou de apresentar documento hábil para sustentar a origem da suposta dívida, uma vez que o extrato juntado consta expressamente a inexistência de movimentações, enquanto os chats não possuem os mínimos elementos necessários para verificação.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, logo, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”. (Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o supracitado diploma processual.

No caso, verifico que as impugnações trazidas pelo agravante não são suficientes para modificar a conclusão da decisão monocrática.

A empresa agravante não se desincumbiu de forma satisfatória do ônus de comprovar a existência da relação jurídica que teria dado origem ao débito inscrito em nome do agravado nos cadastros de inadimplentes. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia ao réu demonstrar a origem da obrigação, ônus do qual não se desvencilhou.

Ressalte-se que o extrato apresentado não evidencia qualquer movimentação financeira, e os registros de conversa via chat carecem de elementos mínimos que atestem sua autenticidade e sua vinculação inequívoca ao consumidor.

Além disso, não foi trazido aos autos qualquer outro meio de prova capaz de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a contratação específica do cartão de crédito que originou o débito questionado. Diante disso, a inscrição realizada mostra-se indevida, violando a honra objetiva da parte autora e configurando ato ilícito passível de reparação.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, a negativação indevida em cadastros de inadimplentes configura, por si só, dano moral presumido
(in re ipsa),
sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, diante do constrangimento inerente à própria inscrição irregular.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na decisão monocrática está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos. O quantum atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pelo consumidor sem importar em enriquecimento sem causa.

Assim, não havendo qualquer elemento novo ou relevante que infirme os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025